Tribunal: STF
Processo: RE 77173
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-27
Data de publicação: 1973-11-27

Ementa:
MAGISTRADO. LEI N. 6.057/61, DO ESTADO DE SÃO PAULO. GRATIFICAÇÃO DA
QUARTA PARTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AQUELES QUE
COMPLETARAM O TEMPO DE SERVIÇO POR ELE EXIGIDO, APÓS SUA REVOGAÇÃO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.